Tribunal: TJSP
Processo: 1006882-87.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXTINÇÃO DE COMODATO C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Falta de interesse de agir - Pretensão de atribuição de comodato em relação a imóvel com usufruto à mulher e filhos do autor, estabelecido por acordo judicial homologado, em ação de separação consensual - Inadequação da via eleita - Sentença reformada, de ofício.

Recurso prejudicado,

Ementa:
EXTINÇÃO DE COMODATO C. C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Falta de interesse de agir - Pretensão de atribuição de comodato em relação a imóvel com usufruto à mulher e filhos do autor, estabelecido por acordo judicial homologado, em ação de separação consensual - Inadequação da via eleita - Sentença reformada, de ofício.

Recurso prejudicado, reconhecendo-se, de ofício, a falta de interesse de agir.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006882-87.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante EDSON LAGE
SILVA URTEGO, é apelada MARLENE FERREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006882-87.2019.8.26.0068 -Voto no 30571
2
Apelação Cível no 1006882-87.2019.8.26.0068
Apelante: Edson Lage Silva Urtego
Apelados: Marlene Ferreira Gomes
Juiz: Luciano Antonio De Andrade
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Voto 30571
EXTINÇÃO DE COMODATO C. C. REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
Falta de interesse de agir - Pretensão de atribuição
de comodato em relação a imóvel com usufruto à
mulher e filhos do autor, estabelecido por acordo
judicial
homologado,
em
ação
de
separação
consensual - Inadequação da via eleita - Sentença
reformada, de ofício.
Recurso prejudicado, reconhecendo-se, de ofício, a
falta de interesse de agir.
Trata-se de apelação de sentença
(78/82)1 que julgou parcialmente procedente a ação denominada de
"AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
COMODATO
c.c
LIMINAR
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE"2 ajuizada por Edson Lage Silva
Urtego em face de Marlene Ferreira Gomes, para declarar a
extinção do comodato que tem por objeto o imóvel descrito na inicial,
reconhecendo o direito de o autor ser reintegrado na posse,
condicionada a reintegração ao pagamento de forma integral da
indenização devida à ré pelas construções e benfeitorias realizadas
no imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento), tudo a ser
apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento,
facultando à ré o direito de retenção até que seja integralmente
1 Data da disponibilização: DJE de 12.11.2019.
2 R$ 2.000,00, em maio de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006882-87.2019.8.26.0068 -Voto no 30571
3
ressarcida pelo autor, sendo que após a indenização deverá
desocupar o imóvel voluntariamente, no prazo de quinze dias, sob
pena de reintegração forçada.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada qual das partes deverá arcar com 50% das custas e despesas
processuais e com a verba honorária do patrono da parte adversa,
fixada em mil reais (R$ 1.000,00), vedada a compensação.
Os embargos de declaração opostos
pelo autor foram rejeitados, sobrevindo o apelo, em cujas razões
suscita preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, uma
vez que tanto na inicial, quanto na contestação, não houve pedido de
indenização por benfeitorias, nem tampouco de retenção do imóvel
até o pagamento da indenização.
No mérito, busca a parcial reforma do
julgado para que seja afastado o pagamento de indenização e o
deferimento imediato da reintegração de posse.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Ao que consta dos autos, o autor, na
constância do casamento com a ré, sob regime de comunhão parcial
de bens, recebera um imóvel, consistente em um terreno, como
herança.
Portanto, o bem é incomunicável, diante
do regime de casamento.
No entanto, o casal construiu uma casa
no referido imóvel, separando-se de fato, posteriormente, em 1999,
permanecendo no imóvel a ré e os filhos menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006882-87.2019.8.26.0068 -Voto no 30571
4
Em
2008
o
casal
se
divorciou
consensualmente e a ré continuou a residir no imóvel com os filhos,
em função do acordo celebrado pelas partes e homologado
judicialmente.
Constou da cláusula (fls. 64) o seguinte:
"O casal nada adquiriu a título de
bens imóveis na constância do casamento, entretanto, edificaram
construção de 4 (quatro cômomodos) no terreno dos pais do
Separando, que continuará a pertencer a ambos, todavia, a
Separanda, bem como seus filhos, que efetivamente que
continuarão a residir na mesma. Quanto aos bens móveis que
guarneciam a residência do casal, ficaram para a Separanda."
(sic)
O artigo 579 do Código Civil dispõe que:
"O comodato é o empréstimo gratuito de
coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto."
Cuida-se, portanto, de um contrato
unilateral por meio do qual uma pessoa empresta a outrem coisa
infungível, a título gratuito, para que esta use o bem e depois o
restitua.
Como bem é de ver, a questão, portanto,
em nada se assemelha a comodato, tratando-se de acordo
judicialmente homologado em que ficou assentado o direito de
usufruto da mulher e dos filhos do autor, bem como que o imóvel
continuaria pertencendo a ambos, autor e ré.
Nessas
circunstâncias,
patente
a
inadequação da via eleita, eis que não se pode simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006882-87.2019.8.26.0068 -Voto no 30571
5
extinguir um direito estabelecido e homologado judicialmente.
Posto
isso, julga-se prejudicado o
recurso e, de ofício, julga-se extinta a ação, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, carreando ao apelante a integralidade do ônus da sucumbência,
mantida a verba honorária fixada na sentença, já considerada a fase
recursal.
MARINO NETO
Relator